Tribunal: TJES
Processo: 5011373-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011373-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLAINE MOREIRA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS. PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. ALEGADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. LAUDOS ODONTOLÓGICOS DESATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PARECER DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA EM SERVIÇO ESPECIALIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento odontológico (implantes e próteses dentárias) pelo Estado do Espírito Santo e Município da Serra. A recorrente sustenta omissão estatal no credenciamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), vinculado ao programa Brasil Sorridente, e a violação ao direito fundamental à saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há dever do Poder Público de fornecer tratamento odontológico pleiteado, diante da alegada imprescindibilidade do procedimento e da suposta omissão administrativa, bem como se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para amparar a pretensão autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, não afasta a necessidade de comprovação técnica da imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Os documentos apresentados pela parte autora mostram-se desatualizados, sendo o laudo mais recente datado de 2021, o que impede a aferição do atual quadro clínico da paciente.

O parecer técnico do NAT-Jus concluiu pela ausência de elementos suficientes para indicação do tratamento requerido no momento, recomendando, previamente, avaliação em Centro de Especialidades Odontológicas para definição da conduta terapêutica adequada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que laudos genéricos ou desatualizados não comprovam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, sendo necessária prova atual, específica e robusta.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, especialmente após a emissão do parecer técnico, deixando de apresentar documentação atualizada.

Inexistindo comprovação mínima do direito alegado, não há como impor ao Poder Público a obrigação de custear o tratamento pretendido.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de tratamento odontológico pelo Poder Público exige a demonstração atual, específica e fundamentada da imprescindibilidade do procedimento pleiteado, não sendo suficientes laudos técnicos genéricos ou desatualizados para comprovar a necessidade da intervenção. Nessa perspectiva, o parecer do NAT-Jus constitui relevante elemento técnico para a formação do convencimento judicial, especialmente quando aponta a necessidade de prévia avaliação em serviço especializado para definição da conduta terapêutica adequada. Assim, ausente a comprovação mínima do direito alegado e não cumprido o ônus probatório que incumbe à parte autora, afasta-se o dever estatal de fornecimento do tratamento requerido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:
TJMS. Agravo de Instrumento n . 1420160-80.2025.8.12 .0000, Costa Rica, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 02/03/2026, p: 05/03/2026), Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 02/03/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
GISLAINE MOREIRA GOMES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, por meio da qual relata que buscou atendimento no Posto de Saúde com o objetivo de obter próteses dentárias pelo SUS, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento.

Aduz que o SUS mantém o programa Brasil Sorridente, destinado à oferta de serviços de implante e prótese dentária. Todavia, os Requeridos permaneceram inertes e não providenciaram o credenciamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) – Brasil Sorridente, prejudicando toda a população, inclusive a Requerente. Em razão disso, pleiteia a condenação dos Requeridos a disponibilizarem o tratamento odontológico adequado, em especial os implantes dentários.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral.

Em sede de Recurso Inominado, discorre a parte autora
Gislaine Moreira Gomes
, que o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra têm sido omissos por mais de 20 anos ao não credenciarem o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) vinculado ao programa federal Brasil Sorridente, o que impede o seu acesso a implantes e próteses dentárias necessários para recuperar funções mastigatórias essenciais. A recorrente sustenta que a saúde é um direito fundamental e que o Poder Público tem o dever de garantir a integralidade da assistência, conforme previsto nos artigos 196 da Constituição Federal e 7º, II, da Lei nº 8.080/1990. Inconformada com a sentença de primeiro grau que, baseada exclusivamente no parecer do NAT-Jus, atribuiu a ela a obrigação de arcar com os custos do tratamento, a autora pleiteia a reforma da decisão para obrigar os réus a fornecerem o atendimento imediato ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em pagamento do valor estimado de R$ 23.100,00, requerendo ainda a concessão de tutela de urgência devido aos graves danos funcionais e psicossociais causados pela falta de tratamento.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo município de Serra no ID 18188657 e pelo Estado do Espírito Santo no ID 18188656.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela parte autora não são aptos a demonstrar a imprescindibilidade do tratamento odontológico pleiteado. Isso porque os laudos e prescrições juntados encontram-se manifestamente desatualizados, datados dos anos de 2008, 2019 e, o mais recente, de 2021, circunstância que inviabiliza a aferição do atual quadro clínico da paciente.

Nesse contexto, revela-se adequada a conclusão firmada na Nota Técnica nº 335855 (ID 18188639), que opinou pelo indeferimento do tratamento requerido, diante da impossibilidade de avaliação precisa das condições atuais de saúde bucal da autora e, por conseguinte, da definição do tratamento mais adequado a ser eventualmente disponibilizado pelo Poder Público.

Consoante consignado no referido parecer técnico, o último laudo odontológico atualizado remonta a 10/05/2021, sendo plausível que, no intervalo temporal transcorrido, tenha havido significativa alteração do quadro clínico, a exemplo de perda óssea ou outras modificações relevantes. Assim, concluiu o NAT-Jus pela necessidade de prévia avaliação em serviço odontológico especializado (Centro de Especialidades Odontológicas), a fim de apurar a real situação da paciente e definir a conduta terapêutica adequada, razão pela qual, no momento, emitiu parecer NÃO FAVORÁVEL ao fornecimento dos procedimentos pleiteados (endodontia e implante dentário com prótese), ainda que ressalvada a possibilidade futura de tratamento especializado:

Considerando que o laudo odontológico mais atualizado sobre as condições dentárias da Requerente é do dia 10/05/2021; considerando que nesse lapso de tempo a situação da Requerente pode ter modificado, como por exemplo perda óssea, este NAT conclui que, no momento, a Requerente necessita da avaliação em serviço odontológico de referência, Centro de Especialidades Odontológica, para avaliação da situação atual e determinação de conduta. Por isso, a conclusão é NÃO FAVORÁVEL para o tratamento pleiteado (endodontia e implante dentário com prótese sobre implante), no momento, porém COM RESSALVAS porque existe a possibilidade de instituir tratamento especializado que pode ser com implantes osteointegrados.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul já decidiu em caso análogo, abarcando laudo médico desatualizado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO MUNICÍPIO. LAUDOS MÉDICOS GENÉRICOS E DESATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Neuracy Martins da Silva, representada por curador, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Costa Rica/MS que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Município de Costa Rica/MS, indeferiu o pedido de fornecimento de atendimento domiciliar integral (home care), incluindo equipe multidisciplinar e cuidador, a idosa autora, portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica em estado vegetativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando ao Município o fornecimento de atendimento domiciliar integral, com equipe multidisciplinar e cuidador, diante do quadro clínico da autora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4) Embora o estado de saúde da agravante denote risco iminente, a ausência de laudos médicos atualizados compromete a demonstração concreta e contemporânea do periculum in mora . 5) Os laudos apresentados são genéricos e datam de período anterior à propositura da demanda, não permitindo a constatação da imprescindibilidade da internação domiciliar em detrimento das alternativas disponibilizadas pelo SUS. 6) A prescrição de "cuidados intensivos" não equivale, por si só, à necessidade de estrutura completa de home care, sendo imprescindível a apresentação de prova técnica específica que justifique a excepcionalidade da medida. 7) O serviço de cuidador, solicitado pela agravante, caracteriza-se como cuidado assistencial, cuja responsabilidade primária é da família, não se confundindo com atendimento técnico de saúde. 8) Parecer do NATJUS e jurisprudência dominante reforçam a distinção entre cuidados de saúde (dever do Estado) e cuidados assistenciais (dever da família), exigindo prova robusta para imputar ao poder público o custeio do home care . IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A concessão de home care pelo poder público exige prova atual, específica e robusta da imprescindibilidade do tratamento domiciliar em detrimento das alternativas ofertadas pelo SUS. 2) Laudos médicos genéricos e desatualizados não demonstram a urgência e a probabilidade do direito exigidas para concessão da tutela de urgência . 3) O serviço de cuidador, por sua natureza assistencial, constitui responsabilidade primária da família, salvo prova inequívoca de necessidade técnica e ausência de suporte familiar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Agravo Interno Cível 1423986-85.2023.8.12 .0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 08 .03.2024; TJ-MS, Agravo de Instrumento 1403979-09.2022.8 .12.0000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j . 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.674 .382/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21 .09.2020.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14201608020258120000 1) A concessão de home care pelo poder público exige prova atual, específica e robusta da imprescindibilidade do tratamento domiciliar em detrimento das alternativas ofertadas pelo SUS.

2) Laudos médicos genéricos e desatualizados não demonstram a urgência e a probabilidade do direito exigidas para concessão da tutela de urgência .

3) O serviço de cuidador, por sua natureza assistencial, constitui responsabilidade primária da família, salvo prova inequívoca de necessidade técnica e ausência de suporte familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Agravo Interno Cível 1423986-85.2023.8.12 .0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 08 .03.2024; TJ-MS, Agravo de Instrumento 1403979-09.2022.8 .12.0000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j . 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.674 .382/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21 .09.2020. (TJMS. Agravo de Instrumento n . 1420160-80.2025.8.12 .0000, Costa Rica, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 02/03/2026, p: 05/03/2026), Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 02/03/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2026).

Diante desse cenário, conclui-se que, ao menos no presente momento, não se encontra configurado o dever jurídico do Poder Público de fornecer o tratamento requerido, ante a ausência de comprovação mínima do direito alegado, conforme disposto em sede de sentença:

Ato contínuo, mesmo após a emissão do parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), a Requerente não apresentou qualquer documentação complementar, como laudo odontológico atualizado ou nova prescrição clínica, que demonstre de forma objetiva e fundamentada a indispensabilidade do procedimento indicado na inicial.

Ou seja, a Requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos, conclui-se que inexiste dever jurídico dos Requeridos em fornecer o tratamento postulado, razão pela qual o pedido formulado pela Requerente não merece acolhimento.

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação dos entes públicos em fornecer o tratamento vindicado, razão pela qual o pedido formulado não merece acolhimento.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)